Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026208-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 20.338.533/0001-95 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 20.338.533/0001-95 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão do relator que, por sua vez, havia desprovido recurso interposto contra decisão do juízo de origem, que determinou a retificação do crédito na classe quirografária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à inclusão de multa rescisória no crédito da embargante Vanti; e (ii) à condenação sucumbencial e adequação do percentual dos honorários advocatícios, conforme alegado pelo Grupo Colombo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cognição restrita à análise de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há vício no acórdão embargado, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5. A mera discordância das embargantes com o entendimento adotado não caracteriza omissão ou contradição, tampouco justifica a reapreciação da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.768.842, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. e também por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
E OUTRAS (Grupo Colombo),

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela primeira embargante, mantendo assim, a decisão do relator vinculada ao Id. no 212409172, que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1011210-56.2022.8.11.0041, apresentado pela agravante em face da SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outras (Grupo Colombo),

e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido
de Impugnação de Crédito para determinar a “
retificação do crédito de
VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A

no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de
R$ 2.000.454,67 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
, na classe quirografária
”

(cf. Id. no 250901184).

A primeira embargante, Vanti Administradora e Incorporadora S.A, alega que “
o v. acordao proferido foi omisso no tocante a questao substancial ao deslinde da impugnaçao ao credito, na medida em que ratificou a homologaçao do credito no valor de R$ 2.000.454,67 (dois milho es, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e sete centavos), com base em simples planilha apresentada pelo administrador judicial, que nao levou em consideraçao o montante referente a multa pelo descumprimento do contrato, o que tambem nao foi observado pelo E. Tribunal ao proferir o r. acordao
”.

Sustenta que “
a omissao quanto a incidencia da multa supracitada, alem de propiciar vantagem indevida as recuperandas embargadas, traz enorme desvantagem a credora embargante, que se vera privada de parte substancial do seu credito
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que “
seja sanada a omissão do r. acórdão, para cômputo da multa rescisória no crédito da embargante, − 3 − homologando como devido o valor apontado de R$ 2.761.245,74
” (cf. Id. no 252895664).

As segundas embargantes alegam que a decisão impugnada é omissa e contraditória, especialmente em relação à análise da litigiosidade e à condenação sucumbencial, que consideram inadequada. Reiteram que a manutenção do recurso recursal e da litigiosidade causada pelo Embargado gerou ônus desnecessários, justificando a majoração dos honorários advocatícios.

Defendem que o princípio da sucumbência implica que a parte vencida deve arcar com os honorários do vencedor, conforme o artigo 85 do CPC. Citam jurisprudência do STJ para reforçar que, em ações de impugnação de crédito em recuperação judicial, é impositiva a condenação em honorários, considerando a litigiosidade da demanda.

Argumentam que a condenação em honorários deve ser aumentada, com base no artigo 85, §2o, do CPC, dado o grau de zelo profissional e o tempo exigido para o trabalho dos advogados, devido à continuidade dos recursos desnecessários.

Buscam também o prequestionamento da matéria para garantir a possibilidade de recurso em instâncias superiores, especificamente em relação aos artigos 85, §2o, I e IV, e os Temas 1.076 e 1.250 do STJ, relativos à condenação sucumbencial em impugnação de crédito.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, “com o fito de ser sanada a omissão exposta, de modo a ser afastada a condenação sucumbencial do Grupo Colombo na inadequada monta de 10% a 20% (dez a vinte porcento) sobre o valor da causa ante a não incidência do tema 1.076 do STJ ao caso concreto” e o pronunciamento expresso da Câmara sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento e instrução do recurso.

Apenas as embargadas, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
E OUTRAS (Grupo Colombo), ofertaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração da parte adversa (cf. Id. no 254798182).

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento dos recursos (cf. Id. no 255363190).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais de ambas embargantes

já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de obscuridade
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo as embargantes que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025